Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008302-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO GUEDES CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas constantes nos autos. 3. Prevalece no STJ a diretriz no sentido de que não se aplica o Princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 4. Afasta-se o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da LAD, pois o conjunto probatório é farto na comprovação de que o réu vendeu substância entorpecente ao usuário. 5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em seus demais termos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do CPP e 28 da Lei de 11.343/2006, pugnando por sua absolvição, pelo fato de ser o crime de tráfico de entorpecentes materialmente atípico, diante da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei de 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e desclassificação do delito) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030